Tribunal: TJMT
Processo: 1016950-21.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016950-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 009.427.061-96 (AGRAVANTE), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (AGRAVANTE), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), JONES ANGELO BISINELLA - CPF: 126.070.290-15 (AGRAVADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – BUSCA E APREENSÃO DE GADO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA – AFRONTA AO ART. 10 DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo previsão legal para que o rol de testemunhas seja oferecido antes da audiência de justificação prévia, impõe-se decisão expressa que ele seja apresentado, sob pena de infringir o que determina o art. 10 do CPC, caso o ato não seja realizado por falta dessa providência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016950-21.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em
Ação Anulatória de Negócio Jurídico
, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a
busca e apreensão do gado constante nas GTAs, sendo também anulado o negócio de compra e venda.

Alegam que o João Paulo (agravante) é proprietário de 190 cabeças de gado que estavam na propriedade do Clovis Luiz (agravante).

Dizem que a venda das reses foi anunciada via WhatsApp e um terceiro de nome Carlos se interessou pela compra.

Afirmam que em 4/7/2022 foi feito o aporte/separação do gado e em conversa com um corretor (Luiz Carlos), este informou que o comprador (Carlos) já teria revendido as reses para o agravado.

Pontuam que ficaram aguardando o pagamento para a emissão da nota fiscal e, enquanto isso, fizeram o primeiro de três embarques do gado e, nesse ínterim, o Carlos enviou um
print
do TED para Luiz Carlos (corretor).

Asseguram que logo depois, constataram que o pagamento não havia caído na sua conta, o que levou o Clovis a ligar para o Carlos que disse poucas palavras e o bloqueou, não tendo mais contato com esse comprador.

Aduzem que descobriram se tratar de um golpe por parte do Carlos, descrevendo minuciosamente como ocorreu.

Pretendem a busca e apreensão das reses que se encontram com o agravado e que
irregularmente afirma ter adquirido da pessoa de Carlos, mas que, consoante demonstram os fatos e documentos acostados à exordial são de propriedade dos Autores/Agravantes
.

Destacam que foi designada audiência de justificação, porém as testemunhas não foram ouvidas porque o rol não teria sido previamente indicado.

Asseguram que
a recusa de oitiva das testemunhas apresentadas pelos Autores/Agravantes, em audiência de justificação, ao fundamento de inocorrência de prévio arrolamento, enseja a nulidade da decisão pela qual apreciada a medida liminar, se inexistente anterior determinação judicial de apresentação do respectivo rol
.

E mais, a decisão não respeitou o que determina o art. 10 do CPC, por isso é nula.

Pedem que a decisão agravada seja cassada e que seja determinada a realização da audiência de justificação prévia.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 141922175.

Contraminuta no Id n. 144993676.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que entendeu prejudicada a audiência de justificação, e indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam a busca e apreensão de gado, proferida nos seguintes termos:

(...)

Na hipótese, não obstante as alegações constantes na inicial, não se evidenciam dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos suficientes para amparar a tese apresentada. Oposto disso, o cenário narrado envolvendo o suposto negócio jurídico é totalmente nebuloso, não havendo como identificar mediante análise perfunctória os termos e condições do suposto contrato, tampouco identificar os envolvidos na relação negocial.

Como se infere da narrativa, diversas pessoas são mencionadas na narrativa fática dos Autores como supostos participantes, pessoas, em tese, envolvidas no suposto negócio jurídico, o qual teria ocorrido de forma verbal. Nesse contexto, entendo que os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade de direito nas alegações dos Autores, porquanto de forma isolada não aponta, de forma verossímil, os parâmetros da suposta relação negocial e tampouco os envolvidos no negócio jurídico.

Ou seja, base tão somente na prova documental que instrui a inicial, nada pode ser afirmado acerca do plano de existência/validade do suposto negócio jurídico, tampouco quais são efetivamente os termos da pactuação controvertida ou as pessoas efetivamente envolvidas na relação negocial, de modo que o esclarecimento da celeuma demanda inegável instrução probatória, ocasião em que poderão ser demonstrados os termos e a sistemática da suposta negociação.

Em suma, ao menos de uma análise perfunctória não se constata a presença da probabilidade do direito invocado, não se evidenciando, portanto, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, a qual deve ser indeferida.

É de se ressaltar que o agendamento da audiência teve por escopo essencialmente a colheita de maiores elementos, e não tendo sido exercita a faculdade processual de indicar o rol de testemunhas, persistiu o cenário inicial de incerteza para efeito já delineada quando da designação da justificativa.
(Id 140657196)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A audiência de justificação prévia, objeto deste Recurso, não foi realizada porque os agravantes não apresentaram os nomes dos depoentes pretendiam que fossem ouvidos, no entanto, não há previsão legal de apresentação anterior do rol de testemunhas, desse modo, para que ele fosse exigido, seria indispensável expressa determinação nesse sentido, sob pena de infringir ao princípio da não surpresa, que consta no art. 10 do CPC, o que neste caso não ocorreu, sendo, assim, nulo o
decisum.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ALEGADO NA INICIAL - RECUSA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA, AO FUNDAMENTAMENTO DE AUSÊNCIA DE SEU ANTERIOR ARROLAMENTO - PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DO ATO JURISDICIONAL COMBATIDO, POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA - ANTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS - INFRINGÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - CONFIGURAÇÃO.

- Inexiste previsão, no procedimento legal aplicável às demandas possessórias, quanto à necessidade de prévio arrolamento das testemunhas da parte autora, apresentadas em audiência designada para justificação do alegado na inicial - Considerada a ausência de previsão legal relativa à anterior apresentação de rol de testemunhas em audiência de justificação, para que seja exigido, pelo julgador, seu prévio arrolamento, mostra-se indispensável expressa determinação judicial nesse sentido, sob pena de infringência ao princípio da não surpresa - Demonstrado prejuízo, é nula a decisão proferida com desrespeito ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que se destina a assegurar a observância do princípio do contraditório substancial, na sua acepção de vedação de decisões surpresas

- A recusa de oitiva das testemunhas apresentadas pela parte requerente, em audiência de justificação, ao fundamento de inocorrência de prévio arrolamento, enseja a nulidade da decisão pela qual apreciada a medida liminar possessória, se inexistente anterior determinação judicial de apresentação do respectivo rol.” (TJ-MG - AI 10000190214650001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, julg. 02/07/2019, DJe 12/07/2019).

Ademais, essa audiência tem por objetivo a busca da verdade real dos fatos, que deve sempre ser priorizada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022